Tribunal: TJDFT
Processo: 0751568-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DA FILIAL DA REQUERIDA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em face do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, para julgamento de ação.
2. O Juízo de Brasília declinou da competência, alegando foro aleatório, enquanto o Juízo de Samambaia sustentou que a requerida tem representação na Circunscrição de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em aferir se o foro elegido pelo consumidor é competente para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É facultado à parte autora ajuizar a demanda na Circunscrição de Brasília, foro do lugar onde se encontra filial da pessoa jurídica demandada, nos termos do art. 53, inciso III, alínea "b" do CPC.
5. A ação foi distribuída no local de domicílio da requerida e, portanto, não se justifica a competência declinada para o foro de residência da parte autora, pois não se trata de escolha aleatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito negativo de competência julgado procedente.
Tese de julgamento: “1. Nas ações que envolvem relação de consumo, a eleição de foro deve observar o domicílio do consumidor, do réu ou o local do cumprimento da obrigação, sendo prejudicada a declinação de competência de ofício quando o foro eleito respeitar esses critérios. 2.Não há que se falar em escolha aleatória de foro, na hipótese de a autora optar pelo ajuizamento da ação no escritório de representação da parte requerida em Brasília."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 101 , I; CPC, art. 53, inciso III, alínea "b" e art. 63, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016; Acórdão 1943340, 07392681420248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJE: 25/11/2024; Acórdão 1934793, 0733734-89.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.